Tribunal: TJMT
Processo: 0003838-58.2018.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003838-58.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ketelin Oliveira Pires (APELADO), SEBASTIAO JUNIOR SILVA MARTINS - CPF: 062.247.431-69 (APELADO), MAXUEL PERES DA SILVA - CPF: 075.215.681-09 (APELADO), Diego Sousa da Silva (VÍTIMA), KETALIN OLIVEIRA PIRES - CPF: 061.901.091-60 (APELADO), DIEGO SOUSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – E.C.A. – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 121, § 2°, II E IV, ART. 211 E ART 347 DO CP) – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL À DATA DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REPRESENTADOS QUE COMPLETARAM 21 ANOS NO DECORRER DO PROCESSO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
–
RECURSO
NÃO CONHECIDO - DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Nos termos do art.

121, § 5o, há liberação compulsória das m
edidas socioeducativas
que poderiam ser aplicadas quando os representados completarem 21 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença pela qual reconheceu-se a superveniência de maioridade civil e se julgou extinta a punibilidade de
Sebastião Junior Silva Martins

e
,
Katelin Oliveira Pires
, representados pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio duplamente

qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, previstos, no art. 121 § 2o, II e IV, art. 211 e art. 347, do CP.

Em suas razões, o
Parquet
busca a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a apuração da responsabilidade dos apelados e a aplicação de medida socioeducativa de internação em seus desfavores, alegando, em prol de sua pretensão, que a maioridade civil superveniente não redunda, por si só, na extinção da punibilidade pela prática de ato infracional (Id.
137800288
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
154987159)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
137800290
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado opina pelo
provimento
do apelo (Id.
143086692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Ministério Público
postula a reforma da sentença om a determinação do prosseguimento do feito, a fim de que apure a responsabilidade de
Sebastião Junior Silva Martins

e
Katelin Oliveira Pires
pela suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, previstos, no art. 121 § 2o, II e IV, art. 211 e art. 347, do CP.

Razão não lhe assiste, vejamos.

Como cediço, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar da prática de ato infracional, dispõe, no art. 104 que:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”. Destaquei.

Por sua vez, o art. 121, § 5o do ECA, disciplina que tais medidas podem ser aplicadas até os 21 anos de idade, ocasião em que ocorrerá a liberação compulsória, confira-se:

“Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade
”.

Dessarte, a conclusão que se chega é a de que a
superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o representado complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes de completar 18 anos de idade.

Especificamente na hipótese versanda, tem-se que, à época dos fatos (18/04/2018),
Sebastião Junior Silva Martins
,
nascido em 25/01/2002
,

tinha 17 anos, sendo que

Katelin Oliveira Pires
, nascida em 09/09/2002, tinha a mesma idade, porém, no decorrer da instrução processual e envio dos autos a este TJMT, ambos completaram 21 anos, sobrevindo assim, causa impeditiva de apuração e eventual responsabilização pela pratica de atos infracionais.

Quanto ao ponto, além dos dispositivos legais supracitados, há, ainda, a Súmula n. 605, do STJ, segundo a qual:

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida,
enquanto não atingida a idade de 21 anos
”
.

Em casos tais, assim se posiciona este TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL COM CARACTERÍSTICA ELEMENTAR DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DO FEITO – MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5o DO ECA – INFRATOR QUE COMPLETA 21 (VINTE E UM) ANOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

De acordo com o art. 121, § 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o advento de 21 anos acarreta a liberação compulsória do adolescente, de modo que não mais subsiste utilidade na pretensão recursal da defesa. (Precedentes do STJ). (TJMT. N.U 0002411-91.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Nesse contexto, em
dissonância
com o parecer da
Procuradoria- Geral de Justiça
, não conheço deste Recurso devido à
perda de objeto
, julgando-o
extinto sem análise do mérito
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - REVISOR

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ao tempo em que adoto o relatório lançado pelo eminente Relator, Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho
, penso ser oportuno tecer alguns acréscimos, especificamente no que concerne ao pleito principal deduzido nas razões recursais do apelante.

Consoante bem pontuado pelo d. Relator, o réu
VALTAIR DE SOUZA
foi inicialmente julgado pelo Tribunal do Júri no dia
29/08/2014
, ocasião em que foi condenado a
22 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID 158411642 - Pág. 44/51).

Em face desse veredicto condenatório, interpôs o Recurso de Apelação Criminal n.o 99458/2016, em
21/09/2015
, no qual sustentava, dentre outras, a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos [art. 593, inc. III, alínea
d
, CPP].

O referido apelo foi julgado no dia
19/10/2016
e provido, por unanimidade pela 2.a Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
. Na ocasião, o órgão fracionário entendeu que o julgamento era manifestamente contrário às provas dos autos e determinou a submissão do réu a novo julgamento (ID 158411643 - Pág. 54/65).

O novo Júri ocorreu em
23/08/2022
e o
VALTAIR
foi novamente condenado, desta vez com a incidência do privilégio em relação ao homicídio tentado, agora à pena de
18 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID 158410770).

Em face deste segundo julgamento,
VALTAIR
mais uma vez apela (ID 158410789), com arrimo na
tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
, no que refere ao reconhecimento de dolo na conduta tentada e à presença das circunstâncias qualificadoras em ambos os delitos [art. 593, III,
d
, CPP], assim como com fulcro na
tese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
[art. 593, III,
c
, CPP].

Considerando que já foi admitida e julgada uma apelação anterior com fundamento no art. art. 593, III,
d
, CPP, é mesmo o caso de
não se conhecer do presente apelo n.o 0000371-21.2004.8.11.0105
, com fulcro no
art. 593, §3.o,
in fine
, do CPP
, cuja redação prevê que
“Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
”
.

É nesse sentido a lição doutrinária, consoante se depreende do escólio de
Renato Brasileiro
:

“(...)
segundo o art. 593, §3°, in fine, do CPP, não se admite segunda apelação com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593, pouco importando se a decisão seguinte é a mesma ou diferente da anterior
. Essa norma, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como maneira de eternizar a lide criminal. Assim,
não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos),
não há falar em cerceamento de defesa
.
Portanto, no segundo julgamento
, do qual não poderão fazer parte os jurados que atuaram no júri anterior (CPP, art. 449 ,1, e súmula n. 206 do STF),
independentemente do resultado, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri será definitiva, haja vista a impossibilidade de nova apelação sob o mesmo fundamento (CPP, art. 593, §3°, in fine)
. (...).
A expressão pelo mesmo motivo constante do art. 593, §3°, in fine, do CPP, deve ser compreendida como mesma hipótese de cabimento, ou seja, o mesmo fundamento legal. Logo, conhecida uma primeira apelação interposta com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 do CPP, uma vez realizado novo julgamento perante o Júri, não se afigura cabível nova apelação com base na mesma hipótese
. (...)”.
(Lima, Renato Brasileiro de Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.447).

Não discrepa a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“HABEAS CORPUS. JÚRI. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. IDÊNTICO FUNDAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 593, § 3o, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NORMA QUE PRIMA PELA SEGURANÇA JURÍDICA. QUALIFICADORA, FIXAÇÃO DA PENA E CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A norma do art. 593, § 3o, do CPP, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como forma de eternizar a lide criminal
.
Assim, não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos), a hipótese não é a de cerceamento de defesa
. A possibilidade de conhecimento dos temas propostos no expediente heroico reclama a existência de análise da Corte a quo, sob pena de inviável supressão de instância e de avocação de competência ao largo da previsão constitucional. Ordem conhecida em parte e denegada”.
(HC n. 114.328/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 22/6/2011) – Destaquei.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. DEFENSORA PÚBLICA QUE SE AFASTA DA REPRESENTAÇÃO, POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO, E REASSUME A DEFESA DO RÉU POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA POR PARTE DA DEFENSORA DE QUE NÃO MAIS ESTARIA IMPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há violação do princípio da ampla defesa, na representação de defensora pública, que em um primeiro momento, se afasta da causa por motivo de foro íntimo, dando-se por impedida e, posteriormente, com a anuência do réu, reintegra a causa e declara expressamente não mais existirem quaisquer motivos para se declarar impedida ou suspeita.
2.
O recurso de apelação fundado no art. 593, inciso III, letra ‘d’, do Código de Processo Penal somente pode ser utilizado uma única vez, nos termos do disposto na parte final do § 3.o do mesmo dispositivo
. 3. Ordem denegada”
. (HC n. 116.913/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011) – Grifei.

Com estes breves e pertinentes acréscimos, assim como o d. Relator,
NÃO CONHEÇO DO APELO

especificamente no que tange ao pedido de nulidade do veredicto
por suposta contrariedade às provas dos autos, mas
não pelo fundamento de
reiteração de pedidos
, e sim
diante da expressa previsão legal contida no art. 593, §3.o,
in fine
, do CPP.

Na parte remanescente, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para conhecer da irresignação e desprovê-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023